Tribunal: STF
Processo: RHC 57518
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
- Pronúncia. Júri. Maus antecedentes. Critério do Juiz. Código de Processo Penal, art. 408 § 2º. - Legitimidade da sentença de pronúncia que nega o benefício do art. 408, § 2º, do CPP, diante da personalidade da paciente e do seu envolvimento em outros processos crimes. Recurso de Habeas Corpus denegado.